Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP). ILEGALIDADE NA SUSPENSÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento à parte autora das parcelas a título de GACOP - Gratificação de Coordenação Pedagógica relativa ao período compreendido entre abril de 2023 e setembro de 2023, enquanto a parte esteve em licença para estudo.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e afastou-se para estudo nos termos da legislação vigente. Informou que teve sua Gratificação de Coordenação Pedagógica suspensa a partir do mês 04/2023, o que contraria os preceitos da Lei no 5.105/2013 (Reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal) e da Lei Complementar no 840/2011 (Dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64706254).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao pagamento da GACOP - Gratificação de Coordenação Pedagógica enquanto a parte esteve em afastamento para estudo.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a Gratificação em tela é devida “exclusivamente, aos ocupantes do cargo de Professor de Educação Básica da carreira Magistério Público do Distrito Federal, em exercício em unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, que exerçam a função de Coordenador Pedagógico”, possuindo natureza propter laborem. Aduz que em razão de sua natureza, não é devida enquanto o servidor estiver afastado para estudo. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
7. Nos termos do art. 165, inciso V, alínea d, Lei Complementar no. 840/2011, o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação "stricto sensu" é considerado como efetivo exercício, entendendo referido artigo como efetivo exercício as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos. Nesses casos, é devida a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
8. A Gratificação de Coordenação Pedagógica – GACOP incide sobre o vencimento e integra a remuneração do servidor. Ainda que se reconheça que a gratificação em análise tenha natureza propter laborem, a licença remunerada para estudo (mestrado) não induz à supressão do pagamento, por não se tratar de modificação das condições fáticas que dão direito à sua percepção, mas apenas um afastamento legal e temporário do exercício das funções. Neste sentido, a subtração da GACOP é indevida, devendo ocorrer o pagamento durante o período da mestrado em questão.
9. A requerente faz jus ao recebimento da GACOP, pois teve seu afastamento para realização de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ID 64706231), autorizado nos termos da LC 840/2011, no período compreendido entre 22/03/2023 a 20/12/2024, em conformidade com a Lei Distrital 5.105/2013, que em seu art. 12, § 3o garante, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.